Tribunal: STJ
Processo: 0142055-43.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998537 - SP (2025/0142055-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F S G DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se alegava nulidade do processo devido à inversão da ordem de oitiva de testemunhas
por carta precatória após o interrogatório do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem de interrogatório do réu,
prevista no art. 400 do CPP, sem a demonstração de prejuízo, acarreta nulidade do processo.
3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a condenação,
considerando a alegação de ausência de materialidade dos atos libidinosos imputados ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão da ordem de interrogatório do réu, sem a demonstração de prejuízo concreto, não
acarreta nulidade do processo, conforme entendimento consolidado no Tema n. 1.114 desta
Corte.
5. A alegação de ausência de provas para a condenação não pode ser apreciada em habeas corpus
, pois demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via.
6. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da ordem de interrogatório do réu, sem demonstração de
prejuízo, não acarreta nulidade do processo. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui
especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, 563, 571, 572.
STJ, REsp 1.933.759/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48641389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 322b4615-5222-4b34-ab3b-aa5ee822bdf7

Terceira Seção, julgado em 13.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.627.303/PE, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.09.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
25/06/2025
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
02 de julho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48641389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/07/2025 06:18:25
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 322b4615-5222-4b34-ab3b-aa5ee822bdf7

AgRg no HABEAS CORPUS No 998537 - SP (2025/0142055-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: F S G DA S (PRESO)
ADVOGADOS
: CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
INVERSÃO DA ORDEM DE INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. INDEVIDO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
,
habeas corpus
no qual se alegava nulidade do processo devido à inversão da ordem de oitiva de testemunhas
por carta precatória após o interrogatório do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inversão da ordem de interrogatório do réu,
prevista no art. 400 do CPP, sem a demonstração de prejuízo, acarreta nulidade do processo.
3. A questão também envolve a análise da suficiência das provas para a condenação,
considerando a alegação de ausência de materialidade dos atos libidinosos imputados ao réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A inversão da ordem de interrogatório do réu, sem a demonstração de prejuízo concreto, não
acarreta nulidade do processo, conforme entendimento consolidado no Tema n. 1.114 desta
Corte.
5. A alegação de ausência de provas para a condenação não pode ser apreciada em habeas corpus
, pois demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável nesta via.
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

6. A palavra da vítima, em crimes contra a liberdade sexual, possui especial relevância
probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da ordem de interrogatório do réu, sem demonstração de
prejuízo, não acarreta nulidade do processo. 2. A palavra da vítima em crimes sexuais possui
especial relevância probatória, desde que corroborada por outros elementos de prova".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, 563, 571, 572.
STJ, REsp 1.933.759/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em 13.09.2023; STJ, AgRg no REsp 1.627.303/PE, Rel. Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23.09.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão
F S G DA S
monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 1342-1351).
habeas corpus
A parte agravante, reiterando os termos do
impetrado, destaca que deve ser
writ
decretada a nulidade do processo, haja vista a inversão de oitiva de testemunhas por carta
precatória após o interrogatório do acusado.
Aduz que o laudo do IML foi enfático em afirmar a inexistência da importunação
sexual ou mesmo qualquer outra forma da prática de atos libidinosos, sendo que as assaduras e
irritações da pele na região vaginal foram causados pelo fato de a vítima manter-se molhada de
urina.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para que seja concedida a ordem.
.
É o relatório
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida, pois a parte agravante não trouxe argumentos
suficientes para sua alteração.
Inicialmente, cumpre ressaltar que esta pacificou orientação no sentido de que não
cabe
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
habeas corpus
não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade
no ato judicial impugnado.
Não prospera a preliminar de violação ao art. 400 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

O acórdão impugnado assim fundamentou o afastamento da preliminar:

“Do mesmo modo, não assiste razão o pedido de nulidade do processo pela não
observância do artigo 400 do Código de Processo Penal.
Com efeito, nos termos do artigo 222, § 1o, do Código de Processo Penal, a instrução
não é interrompida pela expedição da carta precatória. Está explicitamente previsto
no § 2o, do referido artigo, a desnecessidade de aguardar o retorno das cartas
precatórias para o desenrolar da instrução, sua devolução após o prazo fixado pelo
juiz deprecante pode significar a inutilidade da prova para o julgamento, sem que se
possa falar em nulidade.
[...]
Desse modo, o referido dispositivo autoriza a inversão da ordem das oitivas
estabelecida pelo artigo 400 do Código de Processo Penal, não existindo, portanto,
irregularidade em virtude de o interrogatório do acusado ter sido realizando antes da
devolução da carta precatória com a inquirição da vítima.
Vale ressaltar ainda que, para o ato processual ser declarado nulo, faz-se necessário
que tenha causado, efetivamente, prejuízo às partes e, de algum modo, tenha
influenciado negativamente na apuração da verdade substancial ou decisão da lide
penal pás de nullitè sans grief, nos termos dos artigos 563 e 566 do Código de
Processo Penal, o que, extreme de dúvidas, não restou evidenciado no caso em
análise.
Rejeitada a matéria preliminar, passo a análise do mérito." (e-STJ, fls. 888-889)

De acordo com o entendimento consolidado no Tema n. 1.114, pela Terceira Seção
desta Corte Superior, "o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A inversão da
ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das testemunhas e não ao
interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se sujeita à preclusão, na forma do art.
571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo para o réu".
Confira-se:

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. TEMA 1.114. INVERSÃO DA ORDEM NO
INTERROGATÓRIO DO RÉU. ART. 400 DO CPP. NULIDADE QUE SE
SUJEITA À PRECLUSÃO TEMPORAL. ART. 571, INCISO II E ART. 572,
AMBOS DO CPP E À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA - ART. 563
DO CPP. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA EXTENSÃO
PROVIDO.
I - Em que pese haver entendimento nesta Corte Superior admitindo o interrogatório
quando pendente de cumprimento carta precatória expedida para oitiva de
testemunhas e da vítima, a jurisprudência majoritária nas Cortes superiores vem
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

evoluindo e se sedimentando no sentido de que há nulidade ocasionada pela inversão
da ordem prevista no art. 400 do CPP, no entanto, a alegação está sujeita à preclusão
e à demonstração do efetivo prejuízo.
II - Os parâmetros em aparente oposição são, portanto, o artigo 222, § 1°, do CPP e o
art. 400 do mesmo diploma legal. Ao que se pode enfeixar a controvérsia, coloca-se
em ponderação os princípios da celeridade processual e do devido processo legal,
especialmente na sua dimensão da ampla defesa.
III - A audiência de instrução e julgamento é o principal ato do processo, momento
no qual se produzirão as provas, sejam elas testemunhais, periciais ou documentais,
ao fim da qual, a decisão será proferida. Por esta razão, o art. 400 determina que a
oitiva da vítima, das testemunhas arroladas pela acusação e depois pela defesa, nesta
ordem, eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, ou reconhecimento de
coisas ou pessoas e, por fim, o interrogatório. Tal artigo, introduzido no ordenamento
pela Lei n. 11.719, de 2008, significou a consagração e maximização do devido
processo legal, notadamente na dimensão da ampla defesa e do contraditório, ao
deslocar o interrogatório para o final da instrução probatória.
IV - Na moderna concepção do contraditório, segundo a qual, a defesa deve
influenciar a decisão judicial, somente se mostra possível a referida influência
quando a resposta da defesa se embasar no conhecimento pleno das provas
produzidas pela acusação. Somente assim se pode afirmar a observância ao devido
processo legal na sua face do contraditório.
V - Sob outro enfoque, ao réu incumbe arguir a nulidade na própria audiência ou no
primeiro momento oportuno, salvo situação extraordinária em que deverá argumentar
a excepcionalidade no primeiro momento em que tiver conhecimento da inversão da
ordem em questão. Cabe também à defesa a demonstração do prejuízo concreto
sofrido pelo réu, uma vez que se extrai do ordenamento, a regra geral segundo a qual,
as nulidades devem ser apontadas tão logo se tome conhecimento delas, ou no
momento legalmente previsto, sob pena de preclusão, tal como dispõe o art. 572 e
incisos, do CPP.
VI - No caso concreto, observa-se que o primeiro momento em que a defesa apontou
a nulidade pela violação do art. 400 do CPP foi em razões de apelação. Isso porque,
ao que se observa nos autos, não é difícil notar a insuficiência da defesa exercida por
advogado dativo. As nomeações de advogados dativos para o ato de interrogatório,
bem como para a apresentação de defesa prévia e alegações finais (cujos termos são
idênticos, conforme fls. 170/172 e 256/258, respectivamente) parecem não ter
suprido minimamente o direito à defesa enunciado pela Constituição da República.
VII - Em sendo assim, é possível se reconhecer que, no primeiro momento em que o
réu estava sendo representado por um advogado, foi arguida a nulidade. Esta deve ser
reconhecida, notadamente nesta hipótese em exame, em que a prova é
exclusivamente oral, uma vez que os Laudo de Exame de Conjunção Carnal e de
Exame de Ato Libidinoso não corroboram os fatos e tampouco o Relatório
Psicológico é categórico sobre a veracidade da versão narrada pela vítima. Por tal
razão, deve ser reconhecida a nulidade arguida, determinando-se que o réu seja
novamente ouvido, em atenção ao art. 400, do CPP.
VIII - Tese jurídica: "O interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A
inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das
testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo
para o réu".
Recurso parcialmente conhecido e nesta extensão provido para reconhecer a nulidade
do interrogatório que, realizado antes da oitiva das testemunhas, violou a norma do
art. 400 do CPP, razão pela qual os autos devem ser devolvidos para a realização de
novo interrogatório. Prejudicados os demais pedidos recursais relativamente à
ausência de prova da autoria delitiva.
(REsp n. 1.933.759/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção,
julgado em
, DJe de
.)
13/9/2023
25/9/2023

Dessa forma, malgrado tenha sido observada a inversão indevida do interrogatório
do paciente, sem a ocorrência de preclusão da matéria, o reconhecimento da nulidade reclama
efetiva demonstração de prejuízo, à luz do art. 563 do CPP, segundo o princípio pas de nullité
, o que não ocorreu no presente caso, pois o impetrante nem sequer apontou o prejuízo
sans grief
decorrente da inversão da ordem do interrogatório, o que tampouco foi mencionado pelo
Tribunal de origem.
Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. PECULATO. ART. 400 DO CPP. INTERROGATÓRIO REALIZADO
ANTES DO RETORNO DA CARTA PRECATÓRIA PARA OITIVA DE
TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
PREJUÍZO. PERDA DO CARGO PÚBLICO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE.
1. De acordo com o entendimento consolidado no Tema n. 1.114 pela Terceira Seção
desta Corte Superior, "o interrogatório do réu é o último ato da instrução criminal. A
inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP tangencia somente à oitiva das
testemunhas e não ao interrogatório. O eventual reconhecimento da nulidade se
sujeita à preclusão, na forma do art. 571, I e II, do CPP, e à demonstração do prejuízo
para o réu".
2. Na hipótese, contudo, não se verifica nulidade decorrente da inversão da ordem
prevista no art. 400 do CPP, com a realização do interrogatório do recorrente antes do
retorno da carta precatória para a oitiva de testemunhas de acusação, pois ele nem
sequer apontou o prejuízo eventualmente ocasionado à defesa, o que tampouco foi
mencionado pelo Tribunal de origem.
3. Somado a isso, a sentença condenatória foi prolatada em
, data, portanto,
22/1/2015
anterior à alteração do entendimento jurisprudencial quanto ao § 1o do art. 222 do
CPP, devendo-se reconhecer a higidez do procedimento adotado pelas instâncias
ordinárias, em razão da observância do princípio da segurança jurídica.
4. O efeito da condenação declarado com respaldo na alínea a do inciso I do art. 92
do CP (pena privativa de liberdade superior a 1 ano de reclusão e violação de dever
para com a administração pública) foi devidamente motivado na incompatibilidade
da conduta do réu com o cargo público por ele ocupado.
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1.627.303/PE, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024
Passo à análise do capítulo da ausência de provas para a condenação.
Assim consignou o acórdão impugnado sobre o tema:

“2. Na questão de fundo, consta dos autos que, no dia 02 de abril de 2018, F S G da S
no âmbito das relações domésticas e familiares, praticou atos libidinosos diversos da
conjunção carnal com sua filha M F M S, com três anos de idade na época dos fatos.
Segundo apurado, a vítima M F é filha do acusado e de A C M, divorciados. Após, o
divórcio do casal, a genitora ficou com a guarda da criança e foi estipulado o direito
de visita ao pai, de forma livre.
No dia dos fatos, por volta das 13h30, F buscou a filha na casa da ex-mulher em
Mococa e ambos vieram para a residência do acusado, em São José do Rio Pardo,
local onde passou o dedo na vagina de M F. Em seguida, colocou o pênis dele na
vagina da vítima e também no seu ânus. Na ocasião, a criança disse ele não podia
fazer aquilo e ele respondeu que a culpa era dela.
Ocorre que, no mesmo dia, por volta das 20h00, o acusado levou de volta a menor,
entregando-lhe à avó materna, R. Assim que adentrou a casa, a vítima disse a avó que
iria dormir. Logo depois, acordou chorando e disse que “o pai havia colocado o dedo
e o pipi na perereca e no bumbum dela, e que havia dito ao pai que não podia fazer
aquilo, mas ele disse que podia sim, que ela era culpada”.
Diante do relatado pela vítima, a avó constatou que a vagina da menina se encontrava
muito vermelha e ela se contorcia na cama com dor na genitália.
No dia seguinte, narrou os fatos a genitora da menor, que a levou no pediatra, a qual
constatou hiperemia intensa na região vulvar
Demais disso, efetuada avaliação psicológica, a psicóloga do Judiciário conclui que
“o relato da criança aparenta corresponder à realidade dos fatos por ela narrados”.
A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06), relatórios
psicológicos de fls. 21/23 e 146/160, pelo relatório médico de fls.24, bem como pela
prova oral.
[...]
Com efeito, a vítima M M S, ouvida em depoimento especial, antes de ser
questionada sobre o ocorrido, falou sobre a escola e as atividades que realizava.
Após, quando estava mais descontraída e confortável, declarou que algumas vezes o
pai colocou a mão na sua perereca e, em uma oportunidade, colocou o pipi no seu
bumbum, sendo que nesta ocasião, M deu uma bolsada na cabeça dele. Aduziu que
quando seu pai a levou para casa disse que não contasse nada para ninguém. Referiu-
se ao pai como papai ruim, explicando que fez aquela coisa que não poderia e que ela
não gostava. Também disse que seu pai já foi bom e que a levava ao parquinho.
Questionada se comeu ovo de páscoa nesse dia, não se recordou. Confirmou que
contou os fatos para sua avó e depois veio parar aqui (gravação audiovisual).
A versão apresentada pela ofendida merece credibilidade, não se vislumbrando
indícios que conduzam à conclusão de que tivesse fantasiado os fatos ou estivesse
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

orientada por familiar, como quer fazer crer o apelante. Importante ressaltar que nos
crimes contra a liberdade sexual, a clandestinidade da prática ilícita é a regra, motivo
pelo qual assume relevância ímpar o depoimento da vítima.
[...]
De mais além, a versão apresentada pela vítima encontra apoio nos depoimentos das
testemunhas.
A testemunha A C M M, genitora da vítima e ex-esposa do acusado, embora não
tenha presenciado os fatos ocorridos na casa do acusado, narrou sobre o que tomou
conhecimento no dia seguinte. Esclareceu que quando chegou em casa, sua filha já
havia retornado da casa do pai e estava brincando. Logo depois foi dormir, momento
que deixou o local. Aduziu que segundo relatado por sua genitora, M F acordou no
meio da noite pedindo para fazer xixi e chorando, se queixando de muita dor.
Questionada, a menor contou que o pai havia colocado o dedo na pepeca dela. Diante
disso, levou a filha à médica, não sendo detectada nenhuma infecção, sendo sugerido
que procurassem uma psicóloga, o que fez. Aduziu que, após diversas sessões, com a
consequente elaboração do laudo, registrou a ocorrência. Esclareceu que foi
pressionada pelo acusado e pela família para que retirasse a denúncia, para evitar um
confronto. Afirmou que percebeu uma mudança de comportamento em sua filha, pois
alguns meses antes desse fato, M F não queria mais encontrar o pai, nem falar por
telefone, ressaltando que quando ia buscá-la, ela chorava, dizendo que não queria ir.
Em uma ocasião a menor disse que o papai é uma furada. Diante dessa atitude da
menor, em uma das vezes em que o acusado ligou para a filha, colocou o telefone no
viva-voz e ouviu quando disse à filha que iria mordê-la todinha, o que deixou a
menor sem graça, dizendo-o que isso não podia. Acrescentou que em uma reunião na
escola, a professora lhe disse que a filha estava muito estranha, pois não era de chorar
e estava chorosa. Indagada, disse que a filha sempre morou com a sua genitora e era
ela que a sustentava, sendo que o réu constantemente ameaçava de pedir a guarda da
menina. Por fim, declarou que jamais pensou que o réu pudesse fazer algo com a
filha e que a menor não era de inventar estórias (gravação audiovisual).
A Sra. R P M, avó materna da vítima, confirmou que a menor reside com ela desde
2016, após a separação da filha, ressaltando que sempre cuidou de M F. Esclareceu
que na data dos fatos, após a menor ter ficado com o pai, acordou no meio da noite
gritando e chorando muito, dizendo que o pai havia colocado a mão na sua perereca e
que a culpa era dela. Esclareceu que a genitália da menor estava muito irritada.
Questionada sobre a higiene da criança, disse que sempre foi bem cuidada e que
nunca ouviu reclamação nesse sentido. Indagada, declarou que o pai nunca foi
presente porque trabalhava muito, entretanto, quando se separou de sua filha, ficou
mais próximo da menor. Confirmou que M F começou a dizer que não queria mais o
pai, bem coo que não queria falar com ele, chegando a dizer que o pai era furada, era
fria. Disse, ainda, que F sempre a tratou bem como sogra. Por fim, afirmou que a neta
nunca mentiu e foi a única vez em que fez relato dessa natureza (gravação
audiovisual).
Demais disso, a testemunha A. P. de F. S., psicóloga, confirmou que atendeu M F em
virtude do suposto abuso cometido pelo ora acusado. Esclareceu que foi procurada
pela genitora da menor, assim que tomou conhecimento dos fatos. Após as
realizações das entrevistas com a vítima, em sessão lúdica, ficou convencida de que o
abuso aconteceu, considerando que a menor relatou os fatos com detalhes e sem
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

contradições, apresentando sempre a mesma versão, mesmo quando questionada em
mais de uma oportunidade. Acrescentou que a vítima tinha consciência de a conduta
do pai era errada, por conta das orientações recebidas pela mãe e pela avó,
ressaltando que a vítima não tinha noção de sexualidade. Questionada sobre a
possibilidade de a genitora ter induzido a filha a apresentar o relato de abuso,
declarou que se isso tivesse ocorrido, a menor entraria em contradição, o que
reafirmou que não ocorreu. Indagada, informou não ter notado qualquer tipo de
alienação parental (gravação audiovisual).
A Sra. F B D, médica pediatra, confirmou que atendeu a vítima e constatou que
apresentava vulvo-vaginite, que corresponde a um hiperemia e discreto edema da
região vulvar, bem como um pequeno corrimento. Explicou que esse tipo de
corrimento é bastante comum, devido a anatomia da mulher, sendo muito fácil a
contaminação. Aduziu que segundo o relato da mãe e da própria menina, o pai teria
mexido na região da vagina, oportunidade que aconselhou a mãe a procurar o
Conselho Tutelar. Indagada, disse que não poderia afirmar que os sintomas que a
menina apresentava tinha ou não alguma relação com o abuso sofrido pela criança.
Disse, ainda, que foi a primeira vez que constatou tais sintomas na menor (gravação
audiovisual). ” (e-STJ, fls. 889-899)
O
não se presta para a apreciação de alegações que buscam a
habeas corpus
absolvição do paciente ou alteração de classificação típica em razão de conclusões acerca do
contexto fático, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que
é inviável na via eleita.
Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL
PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FINANCIAMENTO DO TRÁFICO.
RECURSO ESPECIAL PELA DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA.
ACÓRDÃO
PARADIGMA
EM
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE.
CONDENAÇÃO.
BUSCA
E
APREENSÃO.
INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
PROVA
ORAL
JUDICIAL
E
EXTRAJUDICIAL. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7/STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...]
2. A Corte estadual, com fundamento nos elementos do caderno fático-probatório,
entre eles os testemunhos policiais e os resultados das diligências de busca e
apreensão e de interceptação telefônica, concluiu pela comprovação da autoria e da
materialidade dos crimes de associação para o tráfico e de financiamento do tráfico.
A revisão da condenação exigiria, portanto, amplo reexame fático-probatório, o que
não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.o 7/STJ.
[...]
4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no REsp n. 1804625/RO, Sexta Turma,
Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
).
05/06/2019

Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

'PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CABIMENTO.DOSIMETRIA. TRÁFICO DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO.
ABSOLVIÇÃO
DO
DELITO
DE
ASSOCIAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. PENA-BASE DOS CRIMES ACIMA DO MÍNIMO
LEGAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. POSIÇÃO DE
LIDERANÇA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. ABRANDAMENTO DO
REGIME PRISIONAL. PLEITO PREJUDICADO. NÃO ALTERAÇÃO DO
QUANTUM DA PENA.PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO.
OBSERVÂNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL - CP.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
2. As instâncias ordinárias, com base no exame exauriente das provas dos autos,
sobretudo as circunstâncias do delito, entenderam que o paciente praticava tráfico e
associação para o tráfico de drogas. Ademais, para se afastar a materialidade do
delito de associação para o tráfico, é necessário o reexame aprofundado de provas,
inviável em sede de habeas corpus.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido.' (HC n. 502.868/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel
Ilan Paciornik, DJe
)
20/05/2019

Nesse contexto, as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório
produzido nos autos, destacando-se as declarações da vítima, por meio da escuta especializada, e
de testemunhas, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade de autoria
dos crimes de estupro de vulnerável. Portanto, inviável nesta célere via do
, que
habeas corpus
exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa.
Destaque-se que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos
contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem
valor probante diferenciado. Transcrevo:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. ENFRENTAMENTO DOS
PONTOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO NÃO
CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE
PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA.
ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há falar em ilegalidade por alegada ofensa ao art. 619 do CPP no julgamento
dos embargos de declaração, se o acórdão recorrido enfrenta todos os pontos
relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária
aos interesses do recorrente.
2. Uma vez que a condenação encontra-se fundamentada na prova produzida nos
autos, em especial, no depoimentos da vítima, no laudo de exame de corpo delito de
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

conjunção carnal e no depoimento de testemunhas, a pretendida revisão do julgado,
para fins de absolvição, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar reexame do
material cognitivo produzido nos autos.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra
da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas.
4. Agravo regimental improvido" (AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro
OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO),
SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
);
15/06/2021
18/06/2021

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULAS N. 711 DO STF E 7 DO STJ. DESCLASSIFICAÇÃO.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ABRANDAMENTO DE
REGIME PRISIONAL. INVIABILIDADE. ART. 33, § 2o, "A", DO CÓDIGO
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a decadência do direito de oferecer representação se, como na
espécie, foi reconhecida a continuidade delitiva, nos termos da Súmula n. 711 do
STF: "a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente,
se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência".
2. Afirmar que os delitos praticados pelo réu ocorreram antes da vigência da Lei n.
12.015/2009 e decidir de forma contrária ao externado pelo Tribunal estadual
demandaria dilação probatória, o que é impossível no exame do recurso especial,
tendo em vista o teor da Súmula n. 7 do STJ.
3. A Corte estadual examinou, de forma pormenorizada e em decisão com muito
maior amplitude, o acervo fático-probatório carreado aos autos, havendo formado sua
convicção pela procedência da pretensão punitiva estatal, diante da aptidão da
denúncia e das provas acerca da autoria e da materialidade do crime previsto no art.
217-A do Código Penal.
4. Nos delitos sexuais, comumente praticados às ocultas, a palavra da vítima possui
especial relevância, desde que esteja em consonância com as demais provas que
instruem o feito, situação que ocorreu nos autos.
5. Para se concluir pela absolvição do réu, pela desclassificação do delito ou pelo
afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, seria necessária a
incursão no conjunto fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado no
âmbito do recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Não se verifica a nulidade por ausência de fundamentação ou por omissão do
acórdão recorrido, pois, ainda que de forma sucinta, expressamente, manifestou- se
sobre todas as teses defensivas postas no recurso.
7. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1864590/RS, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
25/05/2021
).
02/06/2021

Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

Inviável, portanto, alterar o enquadramento fático nesta célere via do
,
habeas corpus
que exige prova pré-constituída.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47873746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 03/06/2025 13:00:09
Código de Controle do Documento: c7ae51e5-086f-4d57-971c-f4829ec14aa7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 998.537 / SP
Número Registro: 2025/0142055-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009908520188260575 9908520188260575
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO
ADVOGADOS : CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: F S G DA S (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : F S G DA S (PRESO)
ADVOGADOS : CLAUDINEI DONIZETE BERTOLO - SP286948
ALEX DOS SANTOS TEIXEIRA - SP497106
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48640470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 19d07c8d-d503-4467-9734-11e9caeda6b8

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/06/2025
01/07/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640470 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 19d07c8d-d503-4467-9734-11e9caeda6b8